Tribunal: TJES
Processo: 5017163-66.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017163-66.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: GETULIO VENTURA RODRIGUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017163-66.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GETULIO VENTURA RODRIGUES

SENTENÇA: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO. NÃO CÔMPUTO DE PERÍODO CORRESPONDENTE À LICENÇAS MÉDICAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA FINS DE PROMOÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1º, § 9º DA LC Nº 696. NECESSIDADE DE CÔMPUTO DE 15 DIAS DE LICENÇA MÉDICA E RECLASSIFICAÇÃO. NÃO ULTRAPASSADOS OS LIMITES DA ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária
,
movida por
GETÚLIO VENTURA RODRIGUES
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual postula
(i)
a declaração de nulidade do ato administrativo que excluiu do autor os 15 (quinze) dias de licença médica, determinando a inclusão do período no cômputo de exercício para a devida promoção, para fins de reclassificação do autor;
(ii)
a condenação do requerido ao ressarcimento de valores referentes às quantias que deixou de receber pela promoção tardia.

Alega o autor, em síntese, que é investigador da polícia civil, sendo que em virtude da publicação realizada na data de 1º de junho de 2021, no Diário Oficial do Espírito Santo, participou do ciclo de promoção funcional 2020, Edital 002/2021. Restou classificado na posição 184, na relação nominal de investigadores aptos a promoção, contabilizando 4 anos, 11 meses e 25 dias de tempo de serviço, e 8 anos, 11 meses e 14 dias de carreira, tendo usufruído de afastamento por licença médica no ano de 2016.

Em sede de contestação (ID. 7544385), o Requerido citou a legislação vigente, que expressamente declara que a “licença para tratamento da própria saúde de até sessenta dias, ininterruptos ou não, por ano de efetivo exercício” (art. 166, XVII, LC 46/1994, com redação dada pela LC 880/2017), aduzindo que esta não se aplica no caso em voga, tendo em vista que a entrada em vigor de tal alteração legislativa, ocorrida em 01/01/2018, não retroage no tempo para fins de cômputo de licença médica para tratamento da própria saúde, como se fosse de efetivo serviço.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 7544409) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para determinar que o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, compute os 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, para todos os fins na ordem classificatório em favor do autor GETULIO VENTURA RODRIGUES (CPF nº 818.604.477-91), inerente ao ciclo promocional, bem como, para CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças salariais devidas em razão da nova classificação em favor do autor GETULIO VENTURA RODRIGUES (CPF nº 818.604.477-91), apurados em simples cálculo aritimético.

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID. 7544414), alegando, em suma, que a regra do processo promocional ocorre em duas fases, de seleção e de classificação, aplicado-se a LC 657/2012 somente na fase de seleção. Sustenta ainda que os afastamentos para tratamento de saúde realizado a partir de 2018 é que poderiam ser considerados como tempo efetivo de trabalho, desconsiderando o afastamento para tratamento de saúde realizado pelo recorrido em 2016. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença.

O autor, por sua vez, apresentou suas contrarrazões (ID. 7544414), aduzindo que o Estado inova em seu recurso arguindo na oportunidade que a regra do processo promocional ocorre em duas fases, de seleção e de classificação, sendo que deste modo deve ser aplicado a LC 657/2012 somente na fase de seleção, entendendo pela exclusão dos 15 dias de licença no cômputo da classificação, o que certamente não merece prosperar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Pelo esquadrinhar das razões recursais, entendo que não merece prosperar o fundamento alegado pelo recorrente.

Ora, incontroverso que a alteração legislativa, já vigorava o disposto no art. 3º, §9º da LC 657/2013, com alteração dada pela LC 696/2013. Referida legislação aduz que o tempo de afastamento inferior a 90 (noventa) deve ser computado para fins de efetivo exercício do Policial Civil. Em qualquer caso, o período de afastamento não deve ser computado para fins de promoção.

A recorrente alega que a supressão dos dias de licença médica para tratamento pessoal no cômputo dos dias de efetivo exercício se deu devido ao fato de que inexistia norma nesse sentido em data anterior à Lei Complementar Estadual nº 880/2017, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos estaduais) e adicionou o inciso XVII ao art. 166, nos termos que segue:

Art. 166 - São considerados como de efetivo exercício, salvo nos casos expressamente definidos em norma específica, os afastamentos e as ausências ao serviço em virtude de:

[...]

XVII - licença para tratamento da própria saúde de até sessenta dias, ininterruptos ou não, por ano de efetivo exercício.

No entanto, embora tal disposição tenha sido novidade à época para os servidores públicos estaduais em geral, para os servidores da Polícia Civil estadual, tal disposição já existia desde que passou a vigorar a Lei Complementar Estadual nº 696/2013, que acrescentou o §9º ao art.3º da Lei Complementar Estadual nº 657/2012 (que dispõe sobre a promoção dos Policiais Civis estaduais), conforme segue:

Art. 3º As promoções nas carreiras de Policial Civil dar-se-ão em sentido vertical, de uma Categoria para outra imediatamente superior, e observarão as normas contidas nesta Lei Complementar.

[...]

§ 9º Para fins de promoção, será computado como tempo de efetivo exercício do Policial Civil as licenças para tratamento de saúde, cujos afastamentos ocorram em até 90 (noventa) dias, ininterruptas ou não, no interstício promocional.

Nessa perspectiva, conforme dispõe a sentença, não se sustenta o argumento do poder público estadual de que inexistia qualquer norma antes da LC nº 880/2017 que garantisse o cômputo das licenças médicas para tratamento da própria saúde, posto que,

para a servidor recorrido, já existia a LC nº 657/2012, que a amparava, garantindo o cômputo da licença médica como tempo de efetivo exercício para fins de promoção, motivo pelo qual os 08 (oito) dias que não foram computados previamente devem ser devidamente calculados ao tempo de serviço da servidora, devendo haver sua reclassificação conforme seu novo tempo total de serviço, da mesma forma que definido em sentença.

Muito embora o recorrente sustente que o Poder Judiciário, ao julgar procedentes os pedidos autorais, ultrapassa a análise de legalidade dos atos administrativos e entra na análise do mérito do ato, tal argumento não se sustenta, dado que, conforme se extrai tanto da sentença, a análise do ato administrativo se dá unicamente sob a luz da legislação vigente, não havendo qualquer supressão da competência da administração pública quanto aos demais assuntos pertinentes à promoção da servidora recorrida.

Além disso, o pleito em análise busca garantir a justiça e isonomia do recorrido perante os demais candidatos, de modo que a sua reclassificação se apresenta como mero cumprimento dos mandamentos legais dispostos na legislação estadual.

Esta é a mesma conclusão exarada pela 4ª Turma Recursal do Egrégio TJES, em caso similar ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n. 5017037-49.2021.8.08.0024, de relatoria do Dr. Thiago Albani Oliveira Galveas, ocorrido em 19/12/2023;

Isto posto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Sem custas face a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)